Tribunal: TJSP
Processo: 1006523-17.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embargos aclaratórios - seguro facultativo de veículo – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerente/embargante – inexistência - pretensão norteada por propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo

Ementa:
Embargos aclaratórios - seguro facultativo de veículo – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerente/embargante – inexistência - pretensão norteada por propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas- declaratórios rejeitados.